Tribunal: TJMT
Processo: 0007585-46.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007585-46.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PROGETTARE, COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME - CNPJ: 01.949.237/0001-86 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESPACO MODULADO LTDA - CNPJ: 04.667.490/0001-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(s):

PROGETTARE, COMÉRCIO DE MÓVEIS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME

APELADO(s):

ESPAÇO MODULADO LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX -

PROCEDÊNCIA

– PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO

- INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado

(abertura de crédito para capital de giro)

têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação, até o efetivo pagamento.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(s):

PROGETTARE, COMÉRCIO DE MÓVEIS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME

APELADO(s):

ESPAÇO MODULADO LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança
n. 0007585-46.2013.811.0041 ajuizada em desfavor de
PROGETTARE, COMÉRCIO DE MÓVEIS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA – ME
e
ESPAÇO MODULADO LTDA
, a qual julgou procedentes os pedidos inicias para condenar os requeridos ao pagamento de R$166.236,19, atualizados a partir da citação válida pelos índices adotados pela E. CGJ/MT e, por consequência, condenou a autora a pagar ao(s) patrono(s) da ré honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Narra o banco recorrente que ajuizou a presente ação em 25.02.2013 para a cobrança do saldo devedor de um
Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex
, no valor de R$66.000,00, com data de vencimento previsto para 24.06.2010, a qual foi julgada procedente.

Inconformado, sustenta inexistir consenso jurisprudencial quanto à aplicação das regras dos art. 405 e 406, ambos do CC/2002, aos casos de ação de cobrança e ação monitoria ajuizadas para recuperação de crédito advindo de descumprimento de contrato bancário.

Invoca precedentes do STJ no sentido de que, havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito em aberto.

Aduz que, no caso dos autos, a sentença teria violado os artigos 128 e 460, ambos do CPC/73, tendo em vista a impossibilidade de substituição dos encargos moratórios expressamente previstos no contrato, pelos encargos moratórios legais, como determinado na sentença, devendo ser aplicadas as mesmas regras da execução de título extrajudicial.

No mais, alega que os honorários de 10% fixados na sentença devem recair sobre o valor da dívida já acrescidos dos encargos contratuais.

Com tais argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença a fim de que os encargos contratuais de inadimplemento sejam mantidos até o efetivo pagamento.

Contrarrazões no ID. n. 136907694, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a discussão posta em dirimir se, nos casos de ações de cobrança de contrato de abertura de crédito os encargos moratórios contratuais devem ser contados até a data do ajuizamento da demanda ou até o efetivo pagamento, como pretende o banco autor.

Nesse viés, tenho reiterado nesta C. Câmara o entendimento de que, nesses casos, uma vez atualizado o saldo devedor do contrato bancário até o ajuizamento da ação, segundo os encargos nele ajustados, mister que a partir da propositura da demanda, o
quantum

debeatur
seja corrigido monetariamente, nos termos da Lei n. 6.899/81, e acrescidos de juros de mora legais desde a citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Nesse sentido, aliás, vide os seguintes precedentes desta c. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATOS BORDERÔS/DESCONTOS DE CHEQUES – PROCEDÊNCIA – NÃO APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES – ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – DEMANDA INSTRUÍDA COM OS CONTRATOS E BORDERÔS DE CHEQUES DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO CONTRATANTE E DOS EXTRATOS DEMONSTRANDO O CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – ATUALIZAÇÃO PELOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Encontrando-se a ação ordinária de cobrança devidamente instruída com os contratos e borderôs de cheques devidamente assinados pelo contratante, além do extrato demonstrando o crédito bancário, não há falar-se em nulidade sentença por ausência de documento imprescindível ao regular processamento da ação, uma vez que comprovada a relação jurídica e a dívida cobrada. Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1012756-06.2017.8.11.0015, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 17/08/2022, publ. no DJE 23/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO DSPROVIDO. Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação. -” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0016028-64.2013.8.11.0015, Relatora:, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/12/2021, publ. no DJE 06/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL - LIMITAÇÃO DE JUROS E AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CHEQUE ESPECIAL – PESSOA JURÍDICA - CONTRATOS CONTEMPORÂNEOS ANÁLOGOS – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXCLUSÃO - INCIDÊNCIA DE OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Em ações monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
. A despeito de a súmula 472 do STJ não extirpar por completo a comissão de permanência, é certo que em havendo contratação de juros nominais e de multa e juros moratórios pactuados para o caso de inadimplência, impossível fazê-los cumular com aqueloutro encargo cujos índices são sabidamente obscuros e voláteis.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 519/2014 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 30/07/2014, publ. no DJE 06/08/2014)

No caso, embora tenha se encarregado de determinar a correção monetária do valor já atualizado do saldo devedor, de acordo com o índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, a sentença equivocou-se quanto ao
dies a quo
da incidência do indexador, tendo-o fixado na data da citação válida, quando, o correto, seria desde o ajuizamento da ação, nos termos da Lei n. 6.899/81.

Além disso, o ato sentencial quedou-se silente sobre os juros de mora e seus termos inicial e final.

Com isso, deve a sentença ser complementada nesse ponto para que sejam também acrescidos juros moratórios legais (1% a.m.), desde a citação válida, nos termos dos artigos 405 do CC/2002 e art.240 do CPC/15, até a data do efetivo pagamento.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo tão somente para determinar que o saldo devedor do contrato que embasa a ação de cobrança seja corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescido também de juros de mora legais desde a citação válida, até a data do efetivo pagamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022